Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726004-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RECORRIDO: CLÁUDIA MARCELA CAVALCANTI PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. ARBITRAMENTO. REQUISITOS. 1. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 3. O valor referente ao dano moral deve seguir a orientação doutrinária e jurisprudencial de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a ausência de ilegalidade no cancelamento do plano. Argumenta que houve o efetivo cumprimento de norma contratual e legal. Assevera que a indenização por danos morais deve ser afastada por ter agido no exercício regular de direito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.953.565/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.158.801/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010